Tribunal: TJDFT
Processo: 0746920-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746920-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CERAMICA RODRIGUES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Neoenergia Distribuição Brasília S/A em face da r. decisão (ID 251991229) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito ajuizada por Cerâmica Rodrigues Ltda, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Ré restabeleça o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da Autora, sob pena de multa no importe de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, limitada a R$100.000,00 (cem mil reais). Nas razões recursais (ID 77711507), a Agravante sustenta, em síntese, que a cobrança decorre de consumo efetivo não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição, constatada em inspeção técnica. Alega que foram observados os requisitos legais e regulamentares, com lavratura do TOI, notificação do consumidor e possibilidade de contraditório e ampla defesa, conforme previsto na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. Acrescenta que a Autora/Agravada acompanhou a inspeção técnica e que teve conhecimento do inteiro teor do TOI. Defende a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/15, por não estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, e sustenta que a manutenção da decisão agravada compromete a viabilidade econômica da concessão, além de estimular condutas inadimplentes por parte de outros consumidores. Aduz que o periculum in mora decorre da impossibilidade de exercer medidas coercitivas para recebimento do crédito, o que pode acarretar prejuízos financeiros à concessionária e à coletividade, além de sujeitá-la a multa por descumprimento da decisão. Por fim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Preparo comprovado (ID 77717454). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme ressaltado pelo d. Juízo na decisão agravada, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.412.433/RS (Tema 699) sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos oriundos de recuperação de consumo efetivo decorrente de fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que observados os requisitos para a validade da medida, in verbis: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. Depreende-se que os requisitos para a suspensão do serviço são: (i) débito referente a consumo recuperado dos 90 dias anteriores à constatação da fraude; (ii) prévio aviso ao consumidor; e (iii) execução da suspensão em até 90 dias após o vencimento. No caso concreto, a controvérsia envolve a cobrança de valores referentes à recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora da Autora, situada na BR 251, Km 31, Chácara Boa Esperança, São Sebastião/DF, em razão de irregularidade constatada no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no 176605 (religação à revelia). Segundo consta dos documentos juntados na origem, a irregularidade foi constatada em 26/6/2024, tendo sido apurado período de recuperação de consumo correspondente a 36 ciclos anteriores à irregularidade, com valor total recuperado no importe de R$ 446.630,73 (quatrocentos e quarenta e seis mil seiscentos e trinta reais e setenta e três centavos) (ID 241387111 - pág. 2, na origem). A Autora/Agravada só teve conhecimento do montante da cobrança, em 15/8/2025, via e-mail, e teve 30 (trinta) dias para impugná-lo. No entanto, o corte ocorreu antes do esgotamento do prazo. Embora a revisão de consumo se refira à recuperação de consumo correspondente ao período de 36 ciclos, o montante apurado foi lançado integralmente em uma única fatura, com vencimento em 5/8/2025 (ID 251830589, na origem). Ressalte-se que, no referido TOI, a Autora/Agravada autorizou que a Agravante efetuasse a cobrança da energia elétrica usufruída sem medição, com o pagamento do retroativo em 24 (vinte e quatro) parcelas. (ID 251936601, pág. 4, na origem). Ocorre que o débito apto a justificar a suspensão do fornecimento deve corresponder ao consumo recuperado relativo aos 90 dias anteriores à constatação da fraude, o que, em juízo de cognição sumária, não se verifica no caso concreto. Acrescente-se que, além de não esgotado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para o pagamento parcelado do débito, carece de comprovação o prévio aviso ao consumidor acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento do consumo recuperado, conforme determina o art. 360, §2o, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021. O perigo de dano apontado na r. decisão mostra-se plausível para a concessão da medida, considerando que a parte Agravada utiliza a unidade consumidora como residência, e é mãe de dois filhos com necessidades especiais. Desse modo, não se identifica, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado nas razões recursais. Da mesma forma, o periculum in mora apto a justificar a antecipação da tutela recursal não restou evidenciado, uma vez que a r. decisão agravada não impede a concessionária de adotar outros meios judiciais ou extrajudiciais, alternativos à suspensão do fornecimento, para a cobrança do débito, tampouco obsta a incidência de encargos legais, como juros de mora e correção monetária. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator